Tribunal: TJBA
Processo: 8000590-59.2020.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000590-59.2020.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: IEDA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIANA DURAES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE PSICOPEDAGOGO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido nos autos de Ação Indenizatória cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por Lucca Alves Durães, representado por sua genitora, para o custeio de terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento de transtorno do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a obrigatoriedade de custeio do profissional psicopedagogo; e
(ii)
estabelecer se há omissão quanto ao prequestionamento expresso de dispositivos legais e súmulas para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, obscuridades, contradições ou corrigir erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

Configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento por psicopedagogo, especialmente diante da tese recursal da embargante quanto à inexistência de vínculo da atividade com a área da saúde.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a psicopedagogia somente integra o âmbito da saúde quando realizada em ambiente clínico por profissional da saúde; quando prestada em ambiente escolar ou domiciliar, por profissional da educação, não configura cobertura obrigatória dos planos de saúde (REsp 2.064.964/SP).

A ausência de enfrentamento explícito a dispositivos legais e súmulas impede o acesso a instâncias superiores e caracteriza omissão sanável, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A cobertura de atendimento psicopedagógico pelos planos de saúde somente é obrigatória quando o serviço for prestado em ambiente clínico por profissional da saúde; não há obrigação de custeio quando realizado em ambiente escolar ou domiciliar por profissional da educação.

A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e súmulas configura omissão sanável para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, e 489, §1º; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; STJ, Súmula nº 98
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8000590-59.2020.8.05.0021
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e
IEDA ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA